Tribunal: TJDFT
Processo: 0737138-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 2o-A DA LEI N. 7.716/1989). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, CPP). ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a absolvição do acusado da imputação do crime de injúria racial, com fundamento nos arts. 386, inciso VII, e 155 do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao fundamento jurídico da absolvição, notadamente em relação ao enquadramento no art. 386 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma adequada as questões suscitadas, apresentando fundamentação suficiente para a manutenção da absolvição com base na insuficiência probatória.
4. Inexistem os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão da matéria já decidida.
5. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.